Tribunal: TJSP
Processo: 2109686-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – I – Pedido de assistência judiciária formulado pelo ora agravante perante o juízo "a quo" que ainda não foi apreciado - Isenção do preparo recursal somente com relação a este agravo, intimando-se o agravante para recolher as custas

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – I – Pedido de assistência judiciária formulado pelo ora agravante perante o juízo "a quo" que ainda não foi apreciado - Isenção do preparo recursal somente com relação a este agravo, intimando-se o agravante para recolher as custas pertinentes, em 1a instância, acaso seja indeferido seu pedido de assistência judiciária – II - Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos de titularidade da parte executada, ora agravante – Agravante que pretende o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias constritas em razão das mesmas serem inferiores a 40 salários mínimos e destinadas a constituir reserva financeira - III – Hipótese em que a soma dos valores constritos é inferior a 40 salários mínimos – O bloqueio de valores incidentes sobre poupanças, contas correntes, fundos de investimento ou aplicações financeiras, de qualquer natureza, são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos, como no caso dos autos – Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP – Desbloqueio e liberação integral dos valores determinados – Precedentes – Decisão reformada - Agravo provido".